Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECEPTAÇÃO. ART. 70 DO CPP. LOCAL DO CRIME. PISTA QUE DIVIDE AS DUAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. SENTIDO DA VIA CRESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 70 do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. O sentido da BR-060 determina a competência territorial para processar e julgar determinado delito, de maneira que [a] o sentido Brasília/Goiânia integra a circunscrição judiciária de Samambaia/DF e [b] o sentido Goiânia/Brasília integra a circunscrição judiciária do Recanto das Emas/DF.
3. No caso, apurou-se que os fatos, supostamente, ocorreram na BR-060, sentido da via Crescente, na direção de Goiânia, cuja localidade é de competência da circunscrição judiciária de Samambaia/DF.
4. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (Juízo suscitado).